Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-31.2022.8.11.0035
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001293-31.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA IZETE DE SOUZA DE ALMEIDA COUTO - CPF: 580.398.309-82 (RECORRENTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DE SOUZA COUTO - CPF: 029.312.971-19 (RECORRENTE), Expresso São Luiz (RECORRIDO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 311126367
– execução de título judicial
nº 1001293-31.2022.8.11.0035

–
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, face a inexistência de bens passíveis de penhora.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- o crédito perseguido; - o não pagamento voluntário; - a realização de uma única busca, em fevereiro/2025, no sistema eletrônico de penhora (SISBAJUD), conforme id. 311126363; - inexistência de intimação do Credor, por seu advogado, no sistema eletrônico, para indicação de bens.

- da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- do não exaurimento.

No caso de não ocorrer pagamento voluntário pelo Devedor no prazo assinalado, deve o(a) magistrado(a) determinar, independente de requerimento do Credor, todas as medidas assecuratórias para garantia de pagamento, ou seja, tanto aquelas disponíveis no sistema Sniper (
INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, etc.
), quanto outras próprias do juízo (
mandado, ofício requisitório, etc.
), desde que compatíveis com o procedimento, para só então, da resposta negativa, promover a extinção. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RI nº 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e
(
TJPR - 3ª TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 147/FONAJE: A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz.”

- da intimação pessoal.

Esgotadas as diligências possíveis ao juízo, na execução (
extrajudicial e/ou judicial
) deve a parte Credora, por seu advogado, quando constituído, ser intimada para apresentação de bens à penhora no prazo legal
– com alerta de extinção -
, para só depois, permanecendo a negativa no prazo assinalado, estar autorizada a extinção do feito, sem julgamento de mérito. A exceção se dará quando a parte Credora for representada pela Defensoria Pública
(
art. 186, §2º do CPC
)
, ou atuar em causa própria, quando deve ser pessoalmente intimada. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 10118057620238110055 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/5/2025 – DJe 29/5/2025
); (
TJGO – 2ª TR – RI nº 55485356620198090051 – rel. Juiz FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO – DJe 30/8/2024
); (
TJSC – 2ª TR – RI nº 5001190-68.2023.8.24.0031 – relª. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer - j. 12/3/2024
) e
(
TJMT – 4ª CDPv – RAgI nº 1005406-75.2018.8.11.0000 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2018 - DJE 25/10/2018
).

- da extinção e arquivamento da execução.

Restando extinta a execução –
sem julgamento de mérito
– e promovido o arquivamento, por simples petição, pode o Credor movimentar o processo.

A extinção da execução (
extrajudicial
/
judicial
), com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem
a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
.
Precedentes.
(
TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019
)
;
(
TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479
);

(
TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018
); (
TJPR – 2ª TR – RI nº 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024
) e (
TJSP – 1ª TR/Limeira – RI nº 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem e prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025